Tribunal: STF
Processo: ARE 1264772
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAINA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PEDIDO DE PARIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO INSTITUIU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 40/2003. DIREITO PLEITEADO QUE NÃO SE CONDICIONA À CRIAÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PELO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos embargos de declaração pela agravante, esses foram acolhidos para acrescentar fundamentação ao acórdão, restando assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELA EMBARGANTE. VÍCIO SUPRIDO SEM, TODAVIA, ALTERAR O RESULTADO DO ACÓRDÃO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIA. ARTIGO 181 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 03, DE 05 DE JULHO DE 2008 – ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 40, e 114, I, Constituição Federal.



    Sustenta a incompetência da justiça comum para apreciar o feito, uma vez que a recorrida iniciou seu vínculo antes de 1988, como celetista não havendo que se falar em transmudação automática de vínculo celetista para estatutário sem realização de concurso público. Alega que a criação do regime estatutário, em 2008, não se aplicaria à servidora não concursada.



    Aduz, ainda, que não se aplica à servidora aposentada em 2016, as normas do art. 40 da Constituição, sendo que sua aposentadoria seria regida pelas normas do Regime Geral de Previdência Social, uma vez que não foi instituído regime próprio de previdência social pelo Município. 



    Assevera que as regras de paridade e integralidade somente se aplicam aos servidores aposentados pelo RPPS, o que não é o caso da recorrida que se aposentou pelo RGPS.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que o Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da justiça comum, com base na Súmula 137/STJ concluindo que o vínculo da recorrida “goza de caráter estatutário, com base no parágrafo único do art. 181 do Estatuto do Magistério do Município de Itabaiana (Lei Complementar nº 03/2008, de 05 de junho de 2008).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A matéria em comento reflete o entendimento já esposado por esta Corte, no sentido de que deve ser garantido ao servidor público inativo/aposentado a paridade e integralidade dos seus proventos, na mesma proporção dos servidores da ativa, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 47/2005 (...).



    In casu, observa-se que a autora ingressou nos quadros do município de Itabaiana em 01.08.1984, no cargo de professora e, quando da sua aposentadoria (08.01.2016), integrava o regime estatutário, por foça da LCM nº já preenchia as exigências consignadas na EC nº 47/2005 para a concessão da paridade pleiteada.



    (...)



    Portanto, mantenho a sentença primeva que julgou procedente a demanda, cabendo a paridade à aposentadoria autoral, devendo-se revisionar tais proventos, para complementação de seu valor e pagamento das diferenças, observando patamares idênticos aos dos servidores em atividade e que estejam em classe e nível equivalentes, tudo em consonância com os índices consignados na referida decisão” (v. 21).



     



    Como se vê, o Tribunal de origem reconheceu a procedência da ação ajuizada pela recorrida amparado na legislação local pertinente, bem como nos fatos e provas dos autos. Para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação local pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.049.620 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Administrativo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame da legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.006.462-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATURÁRIO. CORRESPONDÊNCIA. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. Hipótese em que, para divergir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 536.812/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/6/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTOAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As normas contidas no artigo 40, § 8º, da Constituição do Brasil, são autoaplicáveis. A revisão dos proventos da aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. 2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 669.599-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/3/08).



    Sobre o tema, anote-se ainda: ARE nº 1.265.126/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/5/20; RE nº 1.368.097/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/3/22; .



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente